Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728477-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDER FERNANDES PINTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição dirigida ao Tribunal de Justiça, escrita de próprio punho por EDER FERNANDES PINTO, em execução penal, requerendo a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 para fins de progressão de regime, no patamar de 40% (quarenta) por cento (ID 39034858). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para a instrução do feito (ID 38740880). Em continuação, a Defensoria informa que se trata de réu reincidente, específico no crime de tráfico de entorpecentes, sendo necessário o cumprimento de 60% (sessenta) por cento da pena para a progressão do regime. E, portanto, a Lei não beneficia o apenado, inexistindo fundamento jurídico para complementar o pedido. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo de execução do peticionante, notadamente ao relatório da situação processual executória (ID 39037359), verifica-se que estão anotados os seguintes percentuais: a) 1/6 (um sexto) para o delito comum; b) 20% (vinte) por cento para o delito em que foi considerado reincidente, mas cometido sem violência ou grave ameaça; e c) de 3/5 (três quintos) para o delito hediondo, em que foi considerado reincidente. O apenado sustenta que estaria sofrendo constrangimento ilegal, posto que faria jus à progressão de regime após o cumprimento de 40% (quarenta) por cento da pena. Contudo, foi-lhe aplicado o percentual de 60% (sessenta) por cento, destinado aos condenados por crime hediondo, com reincidência específica, nos termos do artigo 112, VII, da LEP. Portanto, ainda que a nova legislação tenha introduzido no ordenamento jurídico uma transformação no regime de progressão de pena, o novo percentual foi adequadamente aplicado ao sentenciado (ID 39034858, p. 11). Ante o exposto, não se evidencia qualquer interesse jurídico de insurgência, razão pela qual INDEFIRO o pedido contido na presente Petição Criminal, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 14:57:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator